Tribunal: TJSP
Processo: 1000807-57.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL.
Embargos à execução. Sentença de improcedência. Inconformismo do embargante. Execução decorrente de TAC - Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o órgão ministerial e o recorrente visando a regularização do loteamento denominado "Convívio Pinheirinho", irregularmente implantando. Questão ambiental que aqui está em segundo plano. Recurso não conhecido aqui,

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL.
Embargos à execução. Sentença de improcedência. Inconformismo do embargante. Execução decorrente de TAC - Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o órgão ministerial e o recorrente visando a regularização do loteamento denominado "Convívio Pinheirinho", irregularmente implantando. Questão ambiental que aqui está em segundo plano. Recurso não conhecido aqui, com determinação de redistribuição do processo a uma das Câmaras da Seção de Direito Público.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000759103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000807-57.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante REINALDO
NICOLAU IATAROLA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
ROBERTO MAIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000807-57.2019.8.26.0286 -Voto no 21948
2
Apelação Cível no 1000807-57.2019.8.26.0286
Apelante: Reinaldo Nicolau Iatarola
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itu
Voto no 21948
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL.
Embargos
à
execução.
Sentença
de
improcedência.
Inconformismo do embargante. Execução decorrente de TAC -
Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o órgão
ministerial e o recorrente visando a regularização do
loteamento
denominado
“Convívio
Pinheirinho”,
irregularmente implantando. Questão ambiental que aqui está
em segundo plano. Recurso não conhecido aqui, com
determinação de redistribuição do processo a uma das Câmaras
da Seção de Direito Público.
VOTO n° 21948
RELATÓRIO:
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Reinaldo Nicolau Iatarola contra a r. sentença de fls. 126/133, proferida nos
embargos à execução opostos em face do órgão ministerial, que julgou
improcedentes os pedidos, condenando o embargante ao pagamento das
custas e despesas processuais, com a ressalva de que é beneficiário da
justiça gratuita.
Apela o embargante (fls. 138/146) pretendendo a
reforma do decidido.
Apresentadas
as
contrarrazões
a
fls.
151/156
pugnando pela manutenção da r. sentença. Opinou a douta Procuradoria de
Justiça por meio do Exmo. Dr. Alfredo Coimbra pelo desprovimento do
apelo (fls. 167/177).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000807-57.2019.8.26.0286 -Voto no 21948
3
FUNDAMENTAÇÃO:
O recurso não deve ser conhecido por esta 2a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente.
Isto porque se extrai do feito principal que o Termo de
Ajustamento de Conduta firmado entre o órgão ministerial e o recorrente
visava a solucionar questão de loteamento denominado “Convívio
Pinheirinho”, irregularmente implantando (fls. 17/19).
Ora, o objeto da demanda não se relaciona essencial e
preponderantemente com o meio ambiente. A causa de pedir e o pedido,
ainda que possam resvalar em questão relacionada ao direito ambiental,
referem-se, substancial e principalmente, a matérias urbanística e
administrativa, haja vista que se refere à regularização e realização de
obras de infraestrutura em loteamento.
Neste sentido, tem se orientado o Órgão Especial deste
Tribunal, como é possível extrair do substancioso voto proferido pela Exma.
Desembargadora
Christine
Santini
(Apelação
no
9189416-24.2006.8.26.0000 sem destaque no original):
Necessária aqui breve digressão sobre o tema da
competência
recursal
das
causas
envolvendo
o
parcelamento clandestino do solo urbano. Analisadas as
R. Decisões proferidas pelo Colendo Órgão Especial
deste Tribunal de Justiça, chega-se a três situações
distintas. No julgamento da Dúvida de Competência no
171.098-0/0-00, relatada pelo Excelentíssimo Senhor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000807-57.2019.8.26.0286 -Voto no 21948
4
Desembargador Luiz Elias Tâmbara, que versava sobre
loteamento irregular, decorrendo a irregularidade de
não cumprimento de providências necessárias para a
implantação do empreendimento (adequação ao adensamento permitido, aprovações, registro de
execução de obras), concluiu-se que a lide se situava
"inteiramente
no
campo
do
sistema
registrário
imobiliário", o que ensejava a competência recursal da
Seção de Direito Privado, preferencialmente da 1a à
10a Câmaras.
Por ocasião do julgamento da Dúvida de Competência
no 169.453-0/0-00, de relatoria do Excelentíssimo
Senhor Desembargador Eros Piceli, consignou-se que a
demanda
visava
à
regularização
de
loteamento,
havendo na hipótese omissão do Município de Monte
Alto em relação aos atos administrativos ligados à
aprovação do loteamento, bem como da tomada de
providências para sua regularização. Afirmou-se, na
hipótese, a competência da Seção de Direito Público.
Confiram-se trechos da V. Decisão:
"Em matéria de loteamento, a competência do tribunal
está divida entre as câmaras da Seção de Direito
Privado I (1a a 10a) e a de Direito Público. Ações que
discutem o loteamento sob o âmbito do Direito Privado,
como a cobrança de despesas, discussão a respeito de
lotes, por exemplo, pertencem à primeira. Quando há
discussão a respeito de descumprimento de atos
administrativos a cargo da municipalidade ou de órgãos
estaduais, a competência é do Direito Público. No caso
concreto, verifica-se que o Ministério Público pretende

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000807-57.2019.8.26.0286 -Voto no 21948
5
a regularização de loteamento irregular, atacando a
omissão do Município de Monte Alto em relação aos
atos administrativos ligados à aprovação do loteamento, além das providências para a sua
regularização. É certo que há pedido, também, de
indenização de todos os réus pelos danos urbanísticos e
ambientais,
matéria
que
surge
em
razão
da
irregularidade do loteamento, consequência dela, e não
como
'interesses
difusos,
coletivos
e
individuais
homogêneos diretamente ligados ao meio ambiente',
como refere a resolução 240. ... Como há discussão a
respeito de atos administrativos, a competência é da
Seção de Direito Público. A decisão deste Órgão
Especial na dúvida de competência 165.669 da
comarca de Mairinque, relator Desembargador José
Roberto Bedran, julgada em 20 de agosto de 2008,
constitui precedente importante a respeito da matéria e
fica aqui expressamente adotada."
Por
fim,
quando
do
julgamento da Dúvida de
Competência
no
176.652-0/5-00,
relatado
pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador Palma Bisson,
consignou-se que a ação civil pública fora ajuizada
"antes em razão da clandestinidade do loteamento nela
versado, por falta de autorização, licença ou anuência
dos órgãos públicos competentes, do que em virtude
dos danos ambientais pela concreta implantação
daquele provocados". Verificou-se da petição inicial da
demanda que "o pedido principal nela expressamente
formulado foi o de serem condenados os demandados à
obrigação de fazer consistente na regularização do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000807-57.2019.8.26.0286 -Voto no 21948
6
empreendimento". Diante disso, decidiu-se que "o feito
versa, diretamente, sobre matéria típica de Direito
Público, por ter sido iniciado o parcelamento de que
trata
sem
aprovação
dos
órgãos
públicos
competentes".
Conclui-se, portanto, que, nas ações que visam à
regularização de loteamento, há, em princípio,
duas situações distintas relativas à competência
recursal:
a)
na
hipótese
da
regularização
pretendida versar sobre questão eminentemente
registrária, a competência é atribuída à Seção de
Direito Privado, das 1a à 10a Câmaras; b)
entretanto, se a ação visar à regularização de
loteamento implantado sem a autorização da
Municipalidade
e
envolver
a
tomada
de
providências administrativas a cargo dos órgãos
públicos pertinentes, a competência recursal será
da Seção de Direito Público.
Uma terceira situação ainda existe: quando a discussão
sobre o loteamento clandestino disser respeito a
interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos
diretamente ligados ao meio ambiente, os recursos
caberão à Câmara Especial do Meio Ambiente.
Neste mesmo diapasão, a jurisprudência da Turma
Especial do Direito Público, in verbis:
COMPETÊNCIA. Ação civil pública. São Bernardo do
Campo. Assentamento irregular. Área pública. Remoção
das
famílias.
Nulidade.
Atendimento
habitacional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000807-57.2019.8.26.0286 -Voto no 21948
7
Direito urbanístico e administrativo. Reflexo apenas
incidental no meio ambiente, que não aparece como
causa de pedir ou pedido.
1. Câmara Ambiental.
Competência. Cabe às Câmaras Ambientais a aplicação
da legislação ambiental e o julgamento dos processos
que tenham a proteção ou restauração do meio
ambiente, seja ele urbano ou rural, como pedido ou
causa de pedir; não de outras ações que cuidam de
matéria diversa. Aplicação das Resoluções TJSP no
240/2005 e 623/2013. Entendimento firmado no AI no
759.930.5/2-00, 29-5-2008, Rel. Jacobina Rabello, v.u.
2. Câmara Ambiental. Área pública. Remoção. A ação
visa à nulidade da remoção administrativa de famílias
de área pública, condicionando-a ao devido processo
legal administrativo e judicial, com oferecimento de
alternativa habitacional. A ação não visa à proteção do
meio ambiente, a despeito de se tratar de área de
proteção de mananciais; cuida do direito social à
moradia, direito urbanístico e de posturas edilícias,
questões que não se inserem no direito ambiental.
Demanda que não se insere na competência das
Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente.
Conflito
conhecido e julgado procedente, fixada a competência
da 2a Câmara de Direito Público. (TJSP; Conflito de
Competência no 0014551-92.2017.8.26.0000; Relator
Des. Torres de Carvalho; Comarca de São Bernardo do
Campo; Órgão julgador: Turma Especial - Publico; Data
do
julgamento:
07/04/2017;
Data
de
registro:
09/04/2017);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000807-57.2019.8.26.0286 -Voto no 21948
8
Conflito negativo de competência - Apelações cíveis
oriundas de ação civil pública pela qual o Parquet
objetivou refrear loteamento irregular, bem como o
ressarcimento aos adquirentes dos valores despendidos
na
aquisição
de
lotes
e
edificações
-
Autos
inauguralmente distribuídos à C. 5a Câmara de Direito
Público, a qual não conheceu do recurso - Apelos
redistribuídos à C. 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente, a qual também se declarou incompetente,
suscitando conflito - Objeto da demanda originária que
não se relaciona diretamente ao meio ambiente - Causa
de pedir e pedido que, conquanto possam tangenciar
direito ambiental, referem-se precipuamente a matéria
urbanística (parcelamento irregular) e administrativa,
relativa ao exercício do poder de polícia pela
Municipalidade e extinção do retalhamento clandestino -
Precedentes desta. C. Turma Especial em casos
análogos - Existência, ademais, de anterior agravo de
instrumento
julgado
pelo
órgão
fracionário
não-
especializado - Conflito acolhido, a fim de reconhecer a
competência da C. 5a Câmara de Direito Público. (TJSP;
Conflito
de
Competência
no
0019110-
97.2014.8.26.0000; Relator Des. Souza Meirelles;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: Turma Especial -
Publico; Data do julgamento: 03/10/2014; Data de
registro: 13/10/2014); e
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Agravo de
instrumento contra decisão que indeferiu juntada de
documentos nos autos da ação civil pública relativa à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000807-57.2019.8.26.0286 -Voto no 21948
9
regularização do parcelamento de solo urbano, em área
considerada de proteção a mananciais hídricos, junto ao
Reservatório Billings - Falta de autorização dos órgãos
competentes - Questão de caráter urbanístico e não
ambiental - Matéria que compete a uma das Câmaras
não especializadas - Prevenção da 3o Câmara de Direito
Público.
Conflito
procedente.
(TJSP;
Conflito
de
Competência no 0255694-53.2012.8.26.0000; Relator
Des. Octavio Machado de Barros; Comarca de São
Paulo; Órgão julgador: Turma Especial - Publico; Data
do
julgamento:
09/08/2013;
Data
de
registro:
20/08/2013).
Destarte, conforme os julgados acima transcritos, não
há como admitir a competência desta Câmara.
À vista disso, não se conhece aqui do recurso, dada a
incompetência para apreciação da matéria tratada no presente caso,
determinando-se a redistribuição do processo a uma das Câmaras de
Direito Público (1a a 13a).
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO
aqui deste recurso, com determinação para sua redistribuição.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)